Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726932-75.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença n. 0706367-70.2023.8.07.0018, proposto por JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 197575844 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo DISTRITO FEDERAL, por entender que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Consignou que a ação não se amoldaria à hipótese do IRDR 21, já que nas fichas financeiras de ID 160673299 constou o desconto da contribuição sindical em favor do SINDIRETA à época do ajuizamento da ação originária. Na oportunidade, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base na planilha de ID 160673298, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 160673300 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula liminarmente a suspensão dos presentes autos até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, porquanto a ação coletiva no 32.159/97 fora proposta pela SINDIRETA, enquanto o exequente era ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA. Assevera que existindo sindicato próprio que representa a carreira do exequente, não pode buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, atentando-se para o Princípio da Unicidade Sindical. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente para figurar como beneficiária do título executivo, bem como arbitrando honorários previstos no artigo 85 do CPC. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a legitimidade da parte exequente para figurar como beneficiário do título executivo proveniente da ação coletiva no 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA, e se, da determinação agravada, ocorrerá incidência de dupla correção monetária. O agravante sustenta que o exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. Já em seu artigo 18, a lei processual estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves3 leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Com efeito, o ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que se executa na execução, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, a saber: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. O título executivo que ampara a presente pretensão de cumprimento de sentença consignou o seguinte (ID 160673300 - págs. 3/8 dos autos de origem): Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. O agravante sustenta que, em razão do Princípio da Unicidade sindical, a referida entidade não é legítima para representar a agravada, pertencente à carreira fazendária e representada pelo SINDFAZ/DF. A Constituição Federal garante a livre associação sindical, conforme dispostos no artigo 8o, inciso V, e artigo 37, inciso VI: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...] V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; [...] Art. 37 [...] VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ressalta-se que a mencionada ação coletiva, da qual origina-se o título exequendo, foi proposta pelo SINDIRETA/DF que, atuando como substituto processual, beneficiou a categoria que representa, qual seja, a dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Contudo, com o surgimento de sindicato de carreira específica, como o SINDFAZ/DF, que passou a representar a carreira fazendária do Distrito, não se pode admitir que o SINDIRETA/DF continue a representá-la. Registra-se que o SINDFAZ-DF somente foi criado em outubro de 2010, enquanto a ação coletiva n. 32.159/97, que deu origem ao título exequendo, fora ajuizada em 1997. Assim, à época em que foi prolatada sentença na ação coletiva, o agravado integrava o quadro de servidores da administração direta distrital, representado pelo SINDIRETA/DF, uma vez que o SINDFAZ/DF foi criado posteriormente. Logo, o agravado possui legitimidade para a propositura da ação de cumprimento individual de sentença coletiva. Este entendimento é corroborado pelos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 DO STJ. 1. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo Tema 1170 da repercussão geral do STF, que já foi julgado na data da conclusão deste acórdão. Também não se aplica o IRDR 21, ante as peculiaridades do caso. 2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. 3. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866524, 07074478920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR PERTENCENTE, À ÉPOCA, À CATEGORIA PROTEGIDA PELO REFERIDO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. I. A legitimidade dos sindicatos para defender coletivamente em juízo os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam é extraordinária. Entretanto, no caso dos sindicatos, deve-se realizar uma análise sistemática das normas, de modo a compatibilizar a legitimidade extraordinária com outras normas e princípios constitucionais, como a unicidade sindical. II. A Constituição Federal define que é vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria na mesma base territorial (art. 8o, inc. II). III. A ação coletiva de conhecimento foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sindicato representativo da categoria dos servidores públicos civis da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual integrava a categoria do agravante a época, inclusive há desconto da entidade na folha de pagamento do exequente. Ressalta-se que o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) somente foi instituído em 17 de novembro de 2015, após o ajuizamento da ação coletiva que deu origem ao título exequendo em 1997. Observado o princípio da unicidade sindical. Preliminar rejeitada. IV. A suspensão do curso processual prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. E inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal a determinar a suspensão do curso de todos os processos que tratam do Tema 1.170. Portanto, não há de se cogitar da suspensão do curso da presente demanda. V. Limitação temporal imposta aos valores cobrados após modificações realizadas em julgados de outras instâncias. A sentença coletiva, proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Entretanto o Sindireta/DF impetrou o Mandado de Segurança 7.253/97, no qual foi reconhecido o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração deste. Assim, adveio perda superveniente de parte do interesse de agir na ação coletiva 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), de modo que o próprio e. juízo sentenciante consignou que o processo coletivo continuava apenas quanto ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo "writ", quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. No capítulo, a decisão há de ser reformada para adoção da limitação temporal determinada pelo título exequendo (período de janeiro de 1996 até 27 de abril de 1997). VI. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. (Acórdão 1873212, 07510141020238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. OCUPANTE DE CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF. CARREIRA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. NÃO VIOLAÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O processo de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que a apuração do valor do crédito exequendo, não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG), com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 3. Não há que se falar em violação ao princípio da unicidade sindical para impor ao Servidor que seja representado pelo SINDFAZ/DF, sob alegação de que representa sua categoria específica, uma vez que, a livre associação sindical é uma garantia constitucional. Demais disso, o título judicial exequendo não delimitou expressamente os seus limites subjetivos, assim, abrange todos os integrantes das carreiras representadas pelo SINDIRETA. 4. O Servidor técnico de apoio fazendário ocupante de cargo da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (administração direta) possui legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA. Pois, esse Sindicato representa todos os servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e tribunal de contas do Distrito Federal, que a ele sejam filiados ou não. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1861268, 07003738120248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Feitas estas ponderações, tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante não prospera, pois à época em que foi prolatada sentença na ação coletiva, o agravado integrava o quadro de servidores da administração direta distrital, representado pelo SINDIRETA/DF, e o SINDFAZ/DF foi criado posteriormente. Nesse contexto, aproveito o ensejo da dinâmica narrada, para reconhecer a distinção da situação fática deste recurso em relação ao IRDR 21, uma vez que não se trata de fundação extinta. Ademais, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de julho de 2024 às 17:47:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil– Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p.76.